Tribunal: TJES
Processo: 5014539-47.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014539-47.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PEDRO ISMAEL DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1
.

Revisão Criminal ajuizada por Pedro Ismael da Silva Júnior contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cariacica, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, CP), ocultação de cadáver (art. 211, CP), associação criminosa (art. 288, CP), e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com pena total de 27 anos de reclusão. O requerente alega que a valoração negativa de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências foi inadequada e pleiteia a redução das penas para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para justificar a revisão da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se o redimensionamento das penas é cabível à luz da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é admitida, conforme o art. 621, I, do CPP, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, sendo vedada a simples reanálise das provas já apreciadas na condenação.

4. Para que a revisão da dosimetria da pena seja viável, é necessário demonstrar flagrante ilegalidade ou abuso de poder na valoração das circunstâncias judiciais ou manifesta desproporção na exasperação da pena.

5. Em relação ao crime de homicídio qualificado, foi adequada a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, especialmente pela premeditação e pelos impactos do delito, que deixou filhos menores desamparados.

6. No entanto, a valoração negativa dos antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime se revelou inidônea, uma vez que se baseou em elementos inerentes aos próprios tipos penais ou em ações penais em curso, em desacordo com a Súmula 444 do STJ.

7. Quanto aos crimes de ocultação de cadáver, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, as circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente.

_________________

Tese de julgamento
: “1. A revisão da dosimetria da pena é cabível quando demonstrada a inidoneidade da fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais, especialmente se fundada em elementos inerentes ao tipo penal ou em ações penais em curso. 2. A premeditação e o desamparo de filhos menores podem justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências no crime de homicídio qualificado. 3. A exasperação da pena não pode se basear em elementos genéricos ou abstratos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 68; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; STJ, Súmula 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014539-47.2024.8.08.0000

REQUERENTE: PEDRO ISMAEL DA SILVA JÚNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PEDRO ISMAEL DA SILVA JÚNIOR
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, no art. 211 e no art. 288, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento da pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente que
“(...)
a sentença revisionanda se apropriou de fundamentos contrários ao texto legal bem como as provas contidas nos autos
”,
de maneira que
“(...) deve ser afastada a valoração negativa feita no âmbito da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidades e motivos, em todos os crimes (...), além das circunstâncias do crime e consequências (art. 121, §2º, I, III e IV; e art. 288, ambos do CP)”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve inalterada, para
“(...)
emitindo novo julgamento e, afastando a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos, em todos os cr
imes (...), além das circunstâncias do crime e consequências,(121,§2°, I, III e IV; e art. 288, ambos do CP), redimensionando a pena base para o mínimo legal”.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 10194055, opinou pela improcedência do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que
“(...) deve ser afastada a valoração negativa feita no âmbito da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidades e motivos, em todos os crimes (...), além das circunstâncias do crime e consequências (art. 121, §2º, I, III e IV; e art. 288, ambos do CP)”.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, nas ponderações negativas das circunstâncias (i) de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos em relação aos crimes do art. 121, § 2º, I, III e IV, no art. 211 e no art. 288, do CP, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003; e (ii) das circunstâncias do crime e consequências extrapenais, exclusivamente, em relação aos delitos de homicídio qualificado e de associação criminosa.

Em relação ao delito previsto no
art. 121, § 2º, I, III e IV do CP
, depreende-se que o Magistrado de primeiro grau anotou que:

“Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, demonstrando dolo intenso em alcançar o resultado morte, mesmo porque planejou antecipadamente com os co-autores a prática do crime; ANTECEDENTES registrando outras ações penais, inclusive por crime de homicídio, sendo que posteriormente o réu foi preso e condenado por crime de roubo; sua CONDUTA SOCIAL é negativa, havendo notícias de envolvimento com o tráfico e outros delitos e pessoas voltadas para a prática de crimes; a PERSONALIDADE do réu é a do homem voltado para a violência, demonstrando sua periculosidade e seu potencial para a delinquência; os MOTIVOS não justificam a conduta do réu, havendo o réu agido por motivo torpe, embora já reconhecido como circunstância qualificadora; CIRCUNSTÂNCIAS são amplamente desfavoráveis, havendo o réu matado a vítima sem lhe dar chances de defesa e ainda mediante meio cruel, inclusive torturando a vítima durante o crime; as CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS são negativas, posto que a vítima deixou filhos menores desamparados; (...).

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri, fixo-lhe PENA BASE em 19 (dezenove) anos de reclusão.”

Já em relação ao crime previsto no
art. 211 do CP
, consignou:

“Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, demonstrando dolo intenso em furtar-se a aplicação da lei penal; ANTECEDENTES registrando outras ações penais, inclusive por crime de homicídio, sendo que posteriormente o réu foi preso e condenado por outros crimes; sua CONDUTA SOCIAL é negativa, havendo notícias de envolvimentos com o tráfico e outros delitos; a PERSONALIDADE do réu é a do homem voltado para a violência, demonstrando sua periculosidade e seu potencial para a delinquência; os MOTIVOS não justificam a conduta do réu, havendo o réu agido para se livrar da responsabilidade penal; (...).

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri, fixo-lhe a PENA BASE em 02 anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.”

Quanto ao delito tipificado no
art. 288 do CP
, restou, assim, fundamentado:

“Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, demonstrando dolo intenso, integrando quadrilha violenta e agressiva, praticando, inclusive, outros homicídios; ANTECEDENTES maculados, considerando as notícias de outras prisões e outras ações penais, inclusive com condenação por crime de homicídio; sua CONDUTA não é boa, havendo notícias de estar envolvido em outros crimes e com pessoas dada a prática de crimes; a PERSONALIDADE do réu a voltada para a delinquência e desajustada, inclusive se mostrando bastante violento; os MOTIVOS não justificam a conduta do réu, havendo o réu participado de quadrilha para poder conseguir recompensa econômica; as CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, vez que a quadrilha, segundo notícias, praticou crimes graves na região, inclusive outros homicídios. CONSEQUÊNCIAS EXTRAS-PENAIS são graves, posto que a quadrilha levou insegurança e medo à comunidade; (...).

Pelo acima exposto, (...) fixo-lhe a pena base 02 (dois) anos de reclusão”.

Em relação ao
crime de porte ilegal de arma
, consignou o magistrado que:

“Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, demonstrando dolo intenso posto que portavam armas a fim de cometer crimes e impor medo na Comunidade; ANTECEDENTES registrando outras ações penais, inclusive por crime de homicídio, sendo que posteriormente o réu foi preso e condenado por outros crimes; sua CONDUTA SOCIAL é negativa, havendo notícias de envolvimentos com o tráfico e outros delitos; a PERSONALIDADE do réu é a do homem voltado para a violência, demonstrando sua periculosidade e seu potencial para a delinquência; os MOTIVOS não justificam a conduta do réu, havendo o réu agido para assegurar outras condutas criminosas; (...).

Pelo acima exposto, (...) fixo-lhe a PENA BASE em 02 anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo”.

Diante de tal cenário, ressalto que, consoante jurisprudência do STJ,
“A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.”
(STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024)

Outrossim, é cabível o aumento da pena-base pela valoração negativa da
culpabilidade
em razão da premeditação. Senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3.
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.

(
STJ, AgRg no REsp
nº
2.113
.
431/TO; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Sexta Turma, J. 18.06.2024
) (grifei)

Dessa forma, apesar de indevidamente valoradas de forma negativa, as circunstâncias da
culpabilidade
, em relação aos crimes previstos no art. 211 e no art. 288, do CP, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, visto que o magistrado utilizou-se das próprias estruturas dos tipos penais para justificá-las, a fundamentação é idônea em relação ao delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP).

Superado tal ponto, sabe-se que é inidônea a valoração negativa dos
antecedentes
do réu baseado apenas na existência de ações penais em curso, consoante asseverado pela Súmula nº 444 do STJ, a qual dispõe que
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

No caso dos autos, ao realizar pesquisa junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que o requerente, na data dos fatos ensejadores da pretensão punitiva estatal ora em apreço (07/04/2004), apesar de responder à ações penais, ainda não possuía nenhuma condenação transitada em julgado, apta a justificar a valoração negativa da operadora de antecedentes em seu desfavor.

Além disso, nos termos do art. 59 do CP, “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”,
1
sendo vedada a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar tal circunstância. Senão vejamos:

(...) 4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. (...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021)
(grifei)

No tocante à
personalidade
e ao
motivo
, vislumbro que a r. sentença não indicou nenhum fundamento para as respectivas valorações negativas, limitando-se a afirmar que o requerente possui personalidade
“voltada para o crime”
e que os motivos são desfavoráveis, fundamentando, para tanto, a partir das estruturas dos tipos penais de cada um dos delitos praticados.

Assim, é indene de dúvidas que tais formulações são inábeis para fundamentar as exasperações das reprimendas.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona:
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
2

No caso em tela, em relação ao crime de homicídio qualificado, a fundamentação é inidônea, na medida em que restou consignado que
“(...) havendo o réu matado a vítima sem lhe dar chances de defesa e ainda mediante meio cruel, inclusive torturando a vítima durante o crime”.
O mesmo se aplica ao delito de associação criminosa, diante da assertiva genérica de que as circunstâncias do crime
“(...) são desfavoráveis, vez que a quadrilha, segundo notícias, praticou crimes graves na região, inclusive outros homicídios”.

Isso porque não houve a indicação de parâmetros fáticos objetivos, limitando-se, tão somente, ao apontamento de circunstâncias inerentes aos tipos penais, sendo, portanto, inaptas para fins de majoração da pena-base.

Por derradeiro, o STJ possui entendimento que a circunstância das
consequências
do crime
pode ser valorada negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade (HC nº 645.285/PE), como ocorreu, estando escorreita a r. sentença, neste ponto, em relação ao crime de homicídio qualificado.

Todavia, a valoração como grave as consequências do delito de associação criminosa, sob o fundamento que
“(...) a quadrilha levou insegurança e medo à comunidade”
, é genérica e abstrata, não prestando para o fim de exasperação de pena.

Sendo assim, a luz das considerações ora delineadas, entendo que devem ser afastadas as seguintes circunstâncias judiciais negativas nos respectivos crimes praticados pelo requerente:

a)
crime do art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP:
antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime. Sendo que não houve valoração negativa referente a operadora motivos, e mantendo-se a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade e das consequências do crime.

b)
crime do art. 211, do CP:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos.

c)
crime do art. 288, do CP:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

d)
crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos.

Logo, fixo a pena base dos crimes ora analisados em:

a)
crime do art. 121, § 2º, I, III e IV, CP:
16 (dezesseis) anos;

b)
crime do art. 211, do CP:
1 (um) ano de reclusão;

c)
crime do art. 288, do CP:
1 (um) ano de reclusão;

d)
crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003:
2 (dois) anos de reclusão.

Nesse cenário, passo as seguintes fases da dosimetria e procedo com o devido redimensionamento da pena definitiva.

No tocante ao delito tipificado no
art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP
, considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena definitiva
em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Já em relação ao crime do
art. 211, do CP
, considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena definitiva
em
1 (um) ano de reclusão.

Quanto ao delito previsto no
art. 288, do CP
, a reprimenda deve ser aumentada em seu dobro em razão da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único, do mesmo dispositivo do CP, fixando-se, assim, a
pena definitiva
em
2 (dois) anos de reclusão.

Em relação ao crime do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena definitiva
em
2 (dois) anos de reclusão
.

Logo, somadas as penas, na forma do art. 69 do CP, conclui-se que o requerente deve cumprir pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Ademais, no tocante ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

1

SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.